Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS. ANÁLISE APENAS DAS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais argumenta haver omissão e contradição no acórdão embargado, pois não foram enfrentados todos os pontos lançados nos autos, como a inexistência de guarita, portaria, controle de acesso, etc, bem como há erro material, ao afirmar que a embargante se beneficia da estrutura do condomínio, quando, na realidade, os elementos constantes nos autos demonstram exatamente o oposto. Contrarrazões de ID no 75238244.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vício sanável com embargos de declaração. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada que “VI. No caso dos autos, é incontroverso que o imóvel é situado no interior de loteamento irregular de acesso controlado, beneficiando-se inequivocamente das facilidades oferecidas, sobretudo a segurança, devendo seu titular, portanto, contribuir para a conservação e manutenção das áreas comuns. Não há reforma a ser feita na sentença”. (Acórdão no 2023076 – ID no 74387647). O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O órgão julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão proferida. [STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)].
IV. Nestes termos, tem-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.